Tribunal: TJMT
Processo: 1021257-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021257-09.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIEZIO ALVES DE ARAUJO - CPF: 169.870.868-85 (RECORRENTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (RECORRIDO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), MARIA JANETE BARBOSA MARTINS ARAUJO - CPF: 005.592.560-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS DISPONÍVEIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

A extinção da execução com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 pressupõe o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis para localização de bens penhoráveis.

2.

A simples frustração de tentativas isoladas via SISBAJUD não autoriza a extinção do feito por ausência de bens.

3.
É válida a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor quando não essenciais ou quando houver duplicidade, nos termos do art. 833, II, do CPC.

4.

A extinção prematura do cumprimento de sentença configura nulidade que impõe o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

ELIEZIO ALVES ARAÚJO E OUTRO, interpõe recurso inominado (Id 251387229), no qual pugna pela cassação da sentença, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença,

diante do não esgotamento dos meios executórios disponíveis para localização de bens penhoráveis.

WALMIR DE SOUZA GIMENEZ, em contrarrazões (Id 251387235) requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025